Tribunal: TCU
Processo: 023.390/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9527/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.390/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jardete Poubel da Costa (XXX.778.717-XX); Lidiane Ferreira da Silva do Nascimento (XXX.465.107-XX); Maritza Simoes Fraga (XXX.694.687-XX); Rafael Rosa de Lucas (XXX.359.397-XX); Rita de Cassia Duarte Pinto (XXX.087.016-XX); Rosa Maria Borba da Cruz (XXX.170.147-XX); Suanne Renata Goncalves Correa (XXX.575.827-XX); Viviane da Silva Pinheiro (XXX.310.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.